Tribunal: STF
Processo: ARE 1434512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTUAÇÕES LAVRADAS PELO PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Embargante que deixou de proceder ou atrasou o registro eletrônico de notas fiscais emitidas aos consumidores, violando o disposto no art. 7º, §1º, 2, da Lei Estadual nº 12.685/2007. Pretensão da empresa (embargante), de reconhecimento de nulidade das CDA's por vícios formais, bem como à anulação das autuações lavradas pelo PROCON e, subsidiariamente, a redução da multa aplicada, o recálculo dos índices aplicáveis aos juros de mora, bem como a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.



    AUSÊNCIA DE NULIDADE NAS CDA's. Após substituição nos autos da execução, as CDA's sanaram os vícios anteriores com expressa determinação legal da infração, bem como juros e correção monetária.



    CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Autuações lavradas pelo PROCON que contêm elementos suficientes (descrição da infração, dispositivo legal violado e dados das notas fiscais não emitidas) para identificação pela empresa autuada das infrações cometidas. Não configurada violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.



    MULTA APLICADA. Inexistência de caráter confiscatório. Lei Estadual nº 12.685/2007 que em seu art. 7º estabelece a fixação de multa por cada nota fiscal não registrada, e não por cada autuação. Ausência de afronta ao princípio do “non bis in idem”. Valor fixado que atendeu aos exatos termos da legislação vigente. Proporcionalidade do valor da multa, dado o porte econômico da empresa autuada e o fato de que ao todo a empresa deixou de registrar inúmeras notas fiscais. Impossibilidade de que a multa seja relevada ou reduzida, ante a natureza não tributária das autuações.



    JUROS DE MORA. Aplicação dos índices previstos na Taxa SELIC, ainda que os débitos ora impugnados não possuam natureza tributária. Extensão do entendiment firmado no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.000.



    Precedentes desta C. Corte. Reforma da r. sentença somente nesse ponto.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Manutenção. Observância pela r. sentença dos parâmetros previstos no art. 85 do CPC/2015. Sucumbência mínima da Embargada. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.



    RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTEPARCIALMENTE PROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LIV; 93, IX; 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, LIV; 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente